Tribunal: CARF
Processo: 10494.000252/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.000252/2009-24
ACÓRDÃO
3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS BECKER METALURGICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA
O indeferimento de diligências, como oitiva de testemunhas e perícias, não
configura cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos
são consideradas suficientes para a formação da convicção do julgador.
Aplicação da Súmula CARF no 163.

TRIBUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO
A responsabilização solidária, com base no art. 124, I, do CTN, exige a
comprovação de interesse comum na prática do fato gerador, seja lícito ou
ilícito. Deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária nas
hipóteses em que seja ausente tal comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária para as DI’s n.o 05/0983607-5, 05/1011739-7 e 05/101972-1, que
constam do Relatório Final de apuração de hipótese de constatação de desvio de conduta de
intervenientes em operações de importação, da Alfândega do Porto de Santos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 20a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-82.191 (fls. 241/247) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
ENCARGOS LEGAIS.
O descumprimento das condições estabelecidas em Ato Concessório e na
legislação de regência enseja a cobrança de tributos relativos às mercadorias
importadas sob regime aduaneiro especial de drawback suspensão, acrescidos
dos encargos previstos em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O empregador responderá pelos atos praticados pelos seus prepostos
regulamente autorizados a operar em seu nome.
PIS-PASEP/COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
3
Contra a interessada foi lavrado auto de infração para exigência dos tributos
suspensos, no total de R$ 2.043.686,39, referentes às declarações de importação
abaixo relacionadas:

Conforme consta do Relatório de fiscalização do Regime Especial de Drawback
Suspensão Comum (fls. 35 e ss), em 09/09/2005, a interessada solicitou e obteve
junta à Secretaria de Comércio Exterior —SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, o Ato Concessório de Drawback
Suspensão, cujo permissivo legal encontra-se no artigo 335, inciso I do Decreto n°
4.543, de 26 de dezembro de 2002 e no artigo 383, inciso I do Decreto n° 6.759, de
5 de fevereiro de 2009.
Amparada pelo Ato Concessório n° 2005.0243209, a empresa efetuou diversas
importações de poli(tereftalato de etileno), classificação tarifária NCM 39076000,
para fabricação e exportação de produto classificado na NCM 39233000.
Conforme informações disponibilizadas pela SECEX à Secretaria da Receita
Federal, mediante o sistema SISCOMEX WEB (fls. 105 a 122), nenhum dos
compromissos de exportação assumidos foram cumpridos, figurando a empresa
como Inadimplente Total.
Instada a comprovar as exportações compromissadas, a interessada alegou não
ter jamais realizado operações de drawback, e que havia sido vítima de falsários.
Não comprovando o adimplemento do regime, foi lavrado auto de infração para
exigência dos tributos suspensos, acréscimos legais e multas.
Regularmente intimada em 29/05/2009, apresentou impugnação tempestiva, em
26/06/2009, alegando em síntese que:
A interessada e seus sócios foram vítimas de uma quadrilha que importou
mercadorias em seu nome, com a utilização de documentação falsa, para fraudar
o Fisco em diversas operações, inclusive Drawback.
Em 23/09/2005, recebeu telefonema da transportadora CARGOMAR, de Santos,
SP, perguntando sobre mercadoria importada em seu nome. Como não havia
importado nada, imediatamente, no mesmo dia e instante, comunicou o fato a
DELEFAZ, em Porto Alegre, pedindo providências.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
4
A DELEFAZ, repassou este comunicado para a Receita Federal em Porto Alegre,
que apreendeu quase toda a mercadoria (alguns containers já haviam sido
liberados).
Depois desta comunicação, várias outras foram prestadas à Polícia Federal,
Receita Federal e ao INMETRO, além de denúncia encaminhada ao DECEX, em 07/02/20
mercadoria retida no Porto de Santos, que teria sido importada pela Carlos
Becker. Realizada pesquisa, constatou-se que foram realizadas importações, em
nome da Carlos Becker, com a utilização de documentação falsa, sendo o assunto
objeto de investigação pela Receita Federal em Santos, 8a Região — Autos de
Infração n° 0817800/31175/05, n° 0817800/31176/05 e n° 0817800/31178/ 5 — e
pela Polícia Federal, também em Santos — IPL 5-031/2006-DPF/STS.
Em razão destes fatos, foi aberto inquérito policial, inclusive para investigar a
operação de drawback, objeto deste processo.
Esclarece que nas importações foram utilizados documentos com carimbo
falsificado de Tabelionato, para reconhecimento de firmas falsificadas (a
assinatura é falsificada e o carimbo e assinatura do Tabelionato também), bem
como o objeto social da Carlos Becker, uma metalúrgica, não condiz com a
manipulação das mercadorias importadas (como brinquedos plásticos e
polietileno, ou "pedivelas fauber monobloco para bicicletas"), ou até mesmo
politereftalato de etileno (classificação tarifária NCM 39076000), objeto da
importação sob o regime drawback.
Nega ter importado ou encaminhado qualquer documentação para importação
em Regime de Drawback, sendo que no processo que originou o Ato Concessório
de Drawback n° 2005.0243209, são falsas as declarações e assinaturas em nome
da Carlos Becker e de seu representante legal.
Alega ter sido vítima, bem como ter colaborado para elucidação dos fatos. Assim
entende que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros, uma vez que
não obteve nenhuma vantagem econômica, bem como não deu causa ao Ato
concessório que originou o Auto de Infração.
Ao final requer:
o recebimento desta impugnação total ao Auto de Lançamento n°
1015400/00032/09, suspendendo a exigibilidade da totalidade do crédito
tributário em litígio — art. 151, III, do CTN, ou seja, R$ 2.043.686,39;
b) seja facultada a apresentação de cópia dos processos Processo
2006.71.00.037537-3 e 2007.71.12003181-3, cuja apresentação não pode ser
feita neste momento;
c) que o julgamento desta impugnação aguarde as conclusões do IPL n° 5-
031/2006-DPF/STS;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
5
d) seja inquirido o Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, Titular da DELEFAZ, sito
na Av. lpiranga, n° 1365, 6° andar, em Porto Alegre, pelas razões supra
apresentadas;
e) a desconstituição do Auto de Infração 1015400/00032/09, isentando a
impugnante do pagamento de qualquer valor decorrente do Ato Concessário
Drawback 2005.0243209, vez que não se beneficiou do mesmo, sendo vítima de
falsários.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 263/273) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, arguindo nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa, e alegando, quanto ao mérito, que não pode ser
responsabilizado por ato de preposto.

Ao final requer:

A] o recebimento deste recurso voluntário, referente a impugnação total ao Auto
de Lançamento n° 1015400/00032/09, mantendo a suspensão da exigibilidade da
totalidade do crédito tributário em litígio – art. 151, III, do CTN, ou seja, R$
2.043.686,39 (valor original);
B] seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a cassação da
decisão de primeira instância com a reabertura da instrução e determinação de:
B.1] Inquirição do Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, na época Titular da
DELEFAZ, sito na Av. Ipiranga, n° 1365, 6° andar, em Porto Alegre, pelas razões
supra apresentadas;
B.2] Realização de perícia nas assinaturas dos sócios da recorrente apostas na
documentação apresentada para o deferimento do Ato Concessório de Drawback
n° 2005.0243209, para comprovação da falsificação;
C] no mérito, requer seja provido o recurso voluntário com revisão da decisão de
primeira instância e a desconstituição do Auto de Infração 1015400/00032/09,
isentando a impugnante recorrente do pagamento de qualquer valor decorrente
do Ato Concessório Drawback 2005.0243209, vez que não se beneficiou do
mesmo, sendo vítima de falsários.

É o relatório.

VOTO
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
6
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

Da nulidade por cerceamento do direito de defesa

Alega a recorrente ser o caso de nulidade da decisão recorrida em razão do
indeferimento de provas cruciais para a elucidação do caso, o que configuraria o cerceamento de
defesa do contribuinte.

Sustenta que o indeferimento da oitiva de testemunha, de realização de perícia e de
juntada de novas provas acarretam a nulidade da decisão recorrida.

A recorrente argumenta que o Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, então Titular
da DELEFAZ, por ter comandado as investigações que levaram à prisão do despachante Ronivan
Koch, traria outros elementos de prova em favor da defesa.

Alega que o pedido de perícia grafodocumentoscópica nas assinaturas dos sócios,
feito na impugnação, sequer foi apreciado na decisão de primeira instância, configurando nulidade
insanável, uma vez que a perícia é fundamental para comprovar a falsificação das assinaturas
utilizadas para o Ato Concessório de Drawback.

A decisão a qua entendeu que os “elementos constantes dos autos são suficientes
para a formação da convicção” da relatora, concluindo ser prescindível a diligência solicitada”.

A decisão não está a merecer reparos nesta matéria.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
7

O pedido foi indeferido por entender a DRJ que a realização de diligência é
facultada ao sujeito passivo, mas compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, concluindo que "os
documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste julgador".

À matéria deve-se aplicar o disposto na Súmula CARF n.o 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

No mérito, a recorrente refuta a fundamentação do acórdão de primeira instância,
que responsabilizou a empresa pelos atos do despachante Ronivan Koch com base
na responsabilidade por atos de prepostos (artigos 932, III, e 933 do Código Civil).

Argumenta que Ronivan Koch nunca foi preposto da Carlos Becker para a operação
de Drawback, tendo ele sido contratado apenas para a realização de trabalho específico,
assessorando em algumas exportações.

Afirma que o despachante agiu por conta própria e independentemente da vontade
e conhecimento da recorrente, e que a responsabilidade do empregador se aplica apenas aos atos
praticados pelo preposto "no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". Sustenta
que em razão de Ronivan Koch jamais ter sido contratado para atuar em importação, a empresa
não pode ser responsabilizada por atos de terceiros não autorizados, realizados através de
falsificação.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
8
Reitera não ter obtido nenhuma vantagem econômica com a fraude e que agiu de
boa-fé ao denunciar o crime.

Refuta o entendimento da DRJ de que o desconhecimento da movimentação
financeira de R$ 2.923.704,96 demonstraria "descontrole da empresa" e funcionaria como
"agravante". Argumenta que esta é uma interpretação isolada e preconceituosa, e que não há
obrigação legal para que empresas façam levantamento periódico para verificar se seus dados
estão sendo usados por falsários.

A recorrente trouxe aos autos, juntamente com o recurso voluntário, documento
consistente em Ofício e Relatório Final de apuração de hipótese de constatação de desvio de
conduta de intervenientes em operações de importação (fls. 274/297), datado de 09/02/2017, da
Alfândega do Porto de Santos, que alega ter tido acesso apenas recentemente, e que comprovaria
a inexistência de participação da Carlos Becker ou de seus sócios no esquema fraudulento.

A impugnação foi apresentada em 26 de junho de 2009, data anterior à emissão do
referido relatório.

O acórdão da impugnação é datado de 19/04/2018, data posterior àquela do ofício
que pretende seja por esta turma analisado.

Verifica-se no documento a existência de diversos indícios de veracidade das
afirmações da recorrente:

O despachante aduaneiro Perseu Giordani Martins dos Santos afirmou nunca ter
tido contato com qualquer funcionário ou diretor da empesa Carlos Becker
Metalurgia Ltda., bem como que “todos os despachantes da AGS deixavam as
suas respectivas senhas anotadas nas mesas de trabalho para serem utilizadas por
outros despachantes em caso de necessidade, e que isso é uma prática comum
nas Comissárias” (fls. 283), tendo sido proposta a suspensão do seu
credenciamento junto à Receita Federal do Brasil (fls. 291)

O despachante aduaneiro Paulo Roberto Santos de Oliveira também afirmou não
ter tido qualquer contato com funcionários ou diretores da recorrente, bem como
que a utilização da empresa para a realização das importações foi-lhe oferecida
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
9
pelo Sr. Vilson Rogério dos Santos Soilo (fls. 284), tendo sido proposta a cassação
do seu credenciamento (fls. 290).

Quanto ao Sr. Ronivan Kock, concluiu a Comissão constituída pela Portaria
ALF/STS n.o 137, de 18 de abril de 2006, que ele “passou a ter conhecimento da
senha do responsável legal da metalúrgica Carlos Becker e a partir da í iniciou um
processo de ‘locação’ daquela empresa para desembaraçar mercadorias,
principalmente por meio do Porto de Santos” (fls. 293).

Concluiu, ainda, que referido despachante servia-se de intermediários para
oferecer o nome da metalúrgica para a realização das operações de importação,
certo de que tal procedimento não levantaria suspeitas.

Em 21/06/2007 foi noticiado pelo Jornal Zero Hora a prisão do Sr. Ronivan Kock.

Por fim, encontram-se às fls. 222 e 224 declarações do titular do 1o Tabelionato de
Notas do município de Porto Alegre atestando a falsidade do carimbo e da assinatura apostos nos
documentos.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem consolidado entendimento do
que deve ser considerado “interesse comum” para fins de atrair a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Acórdão n.o 9202-011.166
Relatora: Cons. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
10
art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador. A comprovada a ocorrência de confusão
patrimonial atrai a responsabilização passiva solidária prevista no inc. I do art. 124
do CTN.

Acórdão 9303-015.104
Relator: Cons. Rosaldo Trevisan
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. ART.
124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica contribuinte,
na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de
tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN. Acórdão 9303-011.580, j. 22 de julho
de 2021, Relator Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
IMPUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a utilização de pessoas, jurídicas e físicas, de modo
fraudulento que delas se utilizaram como meio de fugir do cumprimento das
obrigações tributárias e se beneficiarem da fraude, é cabível a responsabilização
solidária passiva de todos aqueles que praticaram atos ou negócios com
interesses comum e jurídico nas situações que constituíram os respectivos fatos
geradores, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

Acórdão 9303-011.010
Relator: Cons. Andrada Márcio Canuto Natal
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica contribuinte, nos
termos do artigo 124, I do CTN.

Acórdão n.o 9303-016.031
Relatora: Cons. Semíramis de Oliveira Duro
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
11
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM.
A prática de atos ilícitos, almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica contribuinte, nos
termos do art. 124, I do CTN.

Deste último trago à colação a seguinte passagem:

Assim, os atos ilícitos que geraram o lançamento e a atração da responsabilidade
tributária estão bem configurados, caracterizando a sonegação e fraude definidas nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/64, o que entendo atrair a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, por ter sido
comprovado o vínculo entre o responsável e tais atos, bem como com o contribuinte.

Com o intuito de assegurar a configuração do interesse jurídico comum, conforme o
disposto no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN), é imprescindível que haja a
presença de interesse direto no fato gerador, o que se verifica quando os indivíduos atuam de
maneira conjunta na circunstância que origina o fato imponível. Em outras palavras, as partes
participam de forma colaborativa na prática do ato descrito na hipótese de incidência tributária,
sendo que cada uma delas age em nome próprio, embora de maneira conjunta.

Ademais, a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, não se restringe
unicamente aos atos lícitos praticados por pessoas que se encontram do mesmo lado da relação
jurídica. Ela abrange também situações em que se identifica um interesse comum na prática de
atos ilícitos com o objetivo de alcançar a supressão indevida de tributos, conforme expressamente
evidenciado no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de 2018.
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por
interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
12
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos ilícitos que
ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que
se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo). O grupo econômico irregular decorre da
unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a
responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente
com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação
real, mediante abuso da personalidade jurídica. Restando comprovado o
interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a
não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente
pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(destacamos

Entendo que o fato do representante da contribuinte, Sr. Pacífico Furlanetto ter
apresentado denúncia à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Polícia Federal, associados à
prisão do Sr. Ronivan Kock por fraude perpetrada na realização de importações, constituem
provas suficientes da ausência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador
tributário.

Entretanto, o Relatório Final de apuração de hipótese de constatação de desvio de
conduta de intervenientes em operações de importação, da Alfândega do Porto de Santos, cuida
apenas das DI’s n.o 05/0983607-5, 05/1011739-7 e 05/101972-1, razão pela qual há de ser
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.628 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.000252/2009-24
13
mantida a responsabilidade da recorrente quanto às demais DI’s de n.o 05/0958343-6,
05/0958166-2, 05/0958041-0 e 05/0957955-2, registradas em 06/09/2005 e desembaraçadas em
09/09/2005, por ausência de comprovação quanto à fraude perpetrada pelo Sr. Ronivan Kock em
desfavor da recorrente.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a responsabilidade solidária para as DI’s n.o
05/0983607-5, 05/1011739-7 e 05/101972-1, que constam do Relatório Final de apuração de
hipótese de constatação de desvio de conduta de intervenientes em operações de importação, da
Alfândega do Porto de Santos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 322
DF CARF MF
Original